Tribunal: STF
Processo: ARE 1353502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    CRIME DE AMEAÇA. PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PROMETE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À FILHA. AMEAÇA DE MORTE. TEMOR DEMONSTRADO. ÂNIMOS ALTERADOS E SOB EFEITO DE ÁLCOOL. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE NÃO ISENTA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PENAL. USO VOLUNTÁRIO. DOLO EVIDENCIADO. TESE AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE VALORAÇÃO POSITIVA DE VETORES PARA ATENUAÇÃO DA PENA. PERSONALIDADE. PEDIDO INACOLHIDO. VETORIAL PARA VALORAÇÃO NEUTRA OU NEGATIVA QUE NÃO SE PRESTA PARA A REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO DE APRECIAÇÃO FAVORÁVEL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO DELITO. CASO CONCRETO QUE NÃO PERMITE A POSITIVAÇÃO PRETENDIDA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA QUE RESTA MANTIDA.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU REINCIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART. 33, § 2º, "C", DO CP.



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE ACORDO COM O ESTATUTO DA OAB. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR NOMEADO, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. TODAVIA, APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CM N. 1/2020.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente